Tribunal: TJSP
Processo: 0001957-56.2018.8.26.0535
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Mário Devienne Ferraz
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000018840
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0001957-56.2018.8.26.0535, da Comarca de Guarulhos, em que é apelante ELVIS
PALMEIRA DE MIRANDA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
parcial provimento ao recurso somente para reduzir as penas do réu a seis anos
de reclusão e seiscentos dias-multa, no piso mínimo, mantida, no mais, a
sentença. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MÁRCIO
BARTOLI (Presidente) E ANDRADE SAMPAIO.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
MÁRIO DEVIENNE FERRAZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001957-56.2018.8.26.0535 - Voto no 38.901.
2
Apelação Criminal no 0001957-56.2018.8.26.0535.
Comarca de Guarulhos.
Apelante: Elvis Palmeira de Miranda.
Apelado: Ministério Público.
Voto no 38.901.
1. Perante o Juízo de Direito da 3a Vara
Criminal da Comarca de Guarulhos, o réu Elvis Palmeira de
Miranda foi denunciado como incurso nos artigos 33, “caput” , da
Lei no 11,343/06 e 16, parágrafo único, III, da Lei no 10.826/03, em
concurso material, porque no dia 23 de agosto de 2018, por volta
de 16h30min, na Rua Caminho Quatro, no 204, bloco E,
apartamento 54, naquela cidade, guardava e tinha em depósito,
para tráfico, sem autorização e em desacordo com determinação
legal ou regulamentar, cento e sessenta e oito invólucros de
cocaína, com peso de 144,82g, um invólucro grande da mesma
droga, pesando aproximadamente 984,4g, e uma porção de
maconha, pesando 14,62g, substâncias essas entorpecentes
causadoras de dependência física e psíquica, bem como porque,
nas mesmas circunstâncias de tempo e local, mantinha sob sua
guarda artefatos explosivos, sem autorização e em desacordo com
determinação legal ou regulamentar.
Ao término da instrução, a ação penal foi
julgada parcialmente procedente e o réu condenado como incurso
no artigo 33, “caput”, da Lei no 11.343/06, a seis anos e oito meses
de reclusão, em regime prisional inicial fechado, e seiscentos e
sessenta e seis dias-multa, no piso mínimo, bem como absolvido
da acusação remanescente, com amparo no artigo 386, VII, do
Código de Processo Penal.
Inconformado, o réu apelou em busca da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001957-56.2018.8.26.0535 - Voto no 38.901.
3
mitigação das penas e do regime de prisão, inclusive pela
detração.
Regularmente processado o recurso, pelo
desprovimento opinou a douta Procuradoria de Justiça.
É a síntese do necessário.
2. A apreensão da droga e sua natureza
tóxica ficaram provadas pelos autos de exibição e apreensão, bem
como pelos laudos de constatação e exame químico-toxicológico,
atestando ser cocaína e maconha o material examinado,
substâncias essas entorpecentes causadoras de dependência
física e psíquica (fls. 13/14, 164/66 e 109/110).
A autoria também é induvidosa, pois em
Juízo o apelante admitiu que “estava guardando as drogas porque
tinha dívidas com traficantes”. A sua confissão encontrou eco no
remanescente da prova, notadamente nas firmes declarações dos
policiais responsáveis pela prisão e na apreensão em poder dele
do tóxico referido na denúncia (fls. 3/4 e registro digital), tudo
muito bem analisado na respeitável sentença, que acertadamente
concluiu pela responsabilidade penal do réu pelo delito previsto no
artigo 33 da Lei Antitóxicos.
Aliás, tanto foi justa a condenação que
contra ela propriamente o recorrente não se insurge, buscando
apenas a mitigação das penas e do regime prisional.
Quanto à dosimetria, é bem de ver que a
pena-base foi fixada um terço acima do menor patamar devido à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001957-56.2018.8.26.0535 - Voto no 38.901.
4
“natureza,
diversidade
e,
especialmente,
quantidade
das
drogas
apreendidas com o acusado”, -144,82g de cocaína; 984,4g de cocaína;
14,62g de maconha-, o que autorizava mesmo o maior rigor na
apenação, a teor do artigo 42, da Lei Antitóxicos, que dispõe: “O
juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o
previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da
substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do
agente”.
Nesse sentido tem decidido o colendo
Superior Tribunal de Justiça: “O aumento da pena-base do paciente
em razão da natureza da droga apreendida (cocaína e crack) está em
consonância com o disposto no art. 42 da Lei n. 11.343/06.” (HC no
539.623, 5a Turma, Relator Ministro Joel Paciornik, julgado em
19.11.2019, DJe 28.11.2019).
Porém, o aumento adotado na sentença se
revelou muito rigoroso, pois a imposição da base em um quinto
acima do menor patamar já seria suficiente para a justa reprovação
da conduta e sua aplicação agora faz com que as penas sejam
reduzidas a seis anos de reclusão e seiscentos dias-multa, no piso
mínimo.
Na etapa seguinte do cálculo, foi correta a
compensação integral da agravante da reincidência (fls. 79 e
127/128) com a atenuante da confissão espontânea, de modo que
as penas permanecem inalteradas.
Diante da reincidência específica do réu era
de fato inviável a aplicação do redutor previsto no artigo 33, § 4o,
da Lei Antidrogas, e pela mesma razão e em face do montante da
sanção carcerária imposta, o regime prisional inicial fechado era o
único possível na espécie, a teor do previsto no artigo 33, § 2o, do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001957-56.2018.8.26.0535 - Voto no 38.901.
5
Código Penal, de modo que no caso vertente não há como a
detração penal interferir no regime prisional a ser estabelecido.
Aliás, assim tem entendido o colendo Superior Tribunal de Justiça
(HC no 575728/SP, 5a Turma, Relator Ministro Ribeiro Dantas,
julgado em 23.06.2020, DJe de 26.06.2020, e HC no 480651/SP, 6a
Turma, Relatora Ministra Laurita Vaz, julgado em 26/03/2019, DJe de
10/04/2019, dentre inúmeros outros).
Portanto, para o fim especificado é de rigor
o provimento parcial do recurso, como melhor medida.
3. Destarte, por meu voto, dá-se parcial
provimento ao recurso somente para reduzir as penas do réu a
seis anos de reclusão e seiscentos dias-multa, no piso mínimo,
mantida, no mais, a sentença.
MÁRIO DEVIENNE FERRAZ
- Relator -